Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EXECUTADA/EMBARGANTE. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA AFETA AO JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO. RECURSOS DA EXEQUENTE E DO EXECUTADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EXEQUENTE E DO EXECUTADO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração opostos pela exequente, haja vista que a discussão acerca da existência dos vícios de omissão alegados nas razões dos aclaratórios consubstancia, ao cabo, matéria atinente ao próprio mérito do recurso.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexistem os vícios de omissão apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelos recorrentes foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pelo executado e entendeu pela possibilidade da compensação determinada na sentença agravada, estabelecendo que o pagamento das diferenças salariais devidas pelo Plano Collor deve ser antecedido da dedução do reajuste concedido com a finalidade de compensar as perdas decorrentes da inflação e de restabelecer os salários prejudicados, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
5. Embargos de declaração da exequente e do executado conhecidos e rejeitados.